Tribunal: TJES
Processo: 0002767-61.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002767-61.2014.8.08.0021

APELANTES: ANTÔNIO JOSÉ LOPES FILHO e OUTRO

APELADOS: JERRY ANDRIANE DE GOUVEA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇAO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. EVICÇÃO COMPROVADA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgador deve realizar a interpretação lógica e sistemática da peça inicial não se limitando apenas aos limites expressos referentes aos pedidos contidos na exordial, posto que deve ser reconhecido os pedidos implícitos exposto na inicial com base no princípio da equidade, não estando caracterizado, portanto, em julgamento extra petita.

2. Observa-se que os Apelantes venderam imóvel cuja propriedade era de terceiro, sendo certo que restou comprovado o instituto da evicção através da escritura apresentada nos autos em nome da empresa, devendo os evictos, ora Apelados, serem restituídos integralmente do valor pago pelo bem.

3. Não tendo os Apelantes guardado com a boa fé, ao vender para terceiros imóvel já alienado, a rescisão do pacto avençado é medida que se impõe, devendo os Apelados serem ressarcidos de seus prejuízos, conforme determinado pelo Juízo de origem, não havendo de se falar em modificação da sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002767-61.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO JOSE LOPES FILHO e outros
APELADO: JERRY ADRIANE DE GOUVEA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002767-61.2014.8.08.0021

APELANTES: ANTÔNIO JOSÉ LOPES FILHO e OUTRO

APELADOS: JERRY ADRIANE DE GOUVEA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a sentença de fls. 273/281, nos autos da presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual o MM. Magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão contratual do instrumento de compra e venda (fls. 36/38), bem como condenar os Apelantes ao pagamento do montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), com juros de mora do no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir de efetivo pagamento e, noutro ponto, condenou o terceiro demandado (Paulo Sergio de Oliveira Guida) ao pagamento de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) e, por fim, julgou improcedente o pedido de condenação de danos morais.

Em seu recurso de fls. 285/296, pleiteiam os Apelantes ANTÔNIO JOSÉ LOPES FILHO e OUTRO, inicialmente, a nulidade da sentença, aduzindo, para tanto, que: (i) houve julgamento extra petita, ao argumento de que não houve na exordial o requerimento de rescisão do contrato; lado outro sustentam a reforma da sentença ao argumento de que: (ii) são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda devendo ser afastado o instituto da evicção e; por fim; (iii) não devem serem condenados a título de danos morais.

Inicialmente, verifica-se nos autos da presente ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual pretendem os Apelados/Autores a devolução/ressarcimento do importe de R$ 40.950,00 (quarenta mil novecentos e cinquenta reais), oriundo da suposta tentativa de compra de imóvel.

Da analise dos autos, consta que os requeridos/Apelantes venderem o imóvel, objeto de litigio, descrito às fls. 23/25 em 02/10/2009. Todavia, no dia 01/06/2012, ou seja, aproximadamente três anos após, novamente venderam o mesmo bem, certidão de (fls. 26/28), agora para os Apelados.

Continuando, alegam os autores/Apelados que o imóvel, situado no lote de terreno nº 09, da quadra nº 107, integrante do loteamento denominado Praia de Santa Monica, Guarapari/ES, objeto de compra e venda estaria em nome da empresa DANEILA KOCH CONCEIÇÃO ME, não sendo assim de propriedade dos Apelantes.

Informam ainda os Apelados, que em junho de 2012 efetuaram o pagamento na tentativa de adquirir o imóvel urbano no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) representado por um automóvel e R$ 14.000,00 (quatorze mil) em dinheiro, bem como realizaram o pagamento para terceiro para que efetuasse a escritura pública na importância de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).

Contudo ao tentarem realizar a transferência do imóvel no Cartório de 2º Ofício (Cartório da Dona Tina), aduzem os recorridos que o Tabelião recusou em proceder com a escritura sob o argumento de insuficiência de documentos, haja vista a escritura de posse ter sido lavrada pelo “Cartório de Matilde”, no Município de Alfredo Chaves.

Desta feita, argumentam que ficou caracterizado a evicção, haja vista que o imóvel objeto de compra e venda pertencia a outro proprietário, não sendo este do Sr. Antônio José Lopes Filho (Segundo Apelante) suposto antigo proprietário, que na ocasião outorgou poderes para o Sr. Marcelo da Silva Castro (Primeiro Apelante) realizar a venda.

Consta ainda nos autos, que a outorga de poderes (fl. 29) datada de 12/06/2012, todavia há termo de curatela de Jorge Luiz (fl. 73), sendo incapaz para a prática dos atos da vida civil, desde a data 10/12/2008, o que de fato surte efeitos ao tempo da celebração dos negócios jurídicos entre as partes nesta demanda, posto ser absolutamente incapaz, ora ao tempo da celebração do negócio jurídico, visto que ainda era vigente o revogado inciso III, do art. 3º, do CC/02, sendo que o contrato fora celebrado anteriormente à vigência da Lei 13.146/2015.

O magistrado primevo, ao julgar parcialmente procedente a demanda, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

[...], ainda que nulo o negócio jurídico celebrado entre o segundo réu e Jorge Luiz, a compra e venda do imóvel produziu efeitos em relação aos autores, que dispenderam montante em favor de Antônio José e Marcelo. Deflui-se dos autos a transferência do veículo dado como sinal do pagamento do preço pactuado (fls. 33/34) - conforme cláusula l. a (fl. 37), no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assim corno o adimplemento do saldo de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), em moeda corrente, nos termos da cláusula geral de quitação constante no contrato (cláusula 1 .b, a fl. 37). Assim, resta incontroverso nos autos que os autores efetuaram o pagamento do montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), ao passo que comprovado (CPC/1973, art. 333, inc. II, vigente a época da propositura da demanda - tempus regit actum e, atualmente, CPC, art. 373, inc. I), sobre o qual, frise-se, não se insurgiram os dois primeiros requeridos. Cabendo, o retorno das partes ao status quo ante a restituição do montante quitado, sob pena de enriquecimento ilícito.

[...]

Constam, ainda, declarações em apartado de próprio punho do terceiro requerido, também com sua assinatura, em referência ao importe de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais, recebido em 03/11/2012, e de R$ 900,00 (novecentos reais), as fls. 52/53.

Destarte, em relação aos comprovantes de pagamento, entendo que o terceiro réu não logrou êxito em produzir qualquer tipo de prova com o condão de desconstituir o direito dos requerentes a devolução do montante comprovadamente adimplido (CPC/1973, art. 333, inc. II, vigente a época da propositura da demanda -
tempus regit actum
e, atualmente, CPC, art. 373, inc. II), porquanto patente que o serviço para o qual recebeu pagamento não foi realizado. Dessa forma, tem-se que a rescisão do contrato é medida que se impõe, mediante a devolução dos valores pagos pelos autores aos requeridos.

[...].

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, observo que os Apelantes afirmam que não devem ser condenados a título de dano moral, contudo, observo que estes não foram sucumbentes quanto a este ponto, portanto deixo de analisar este requisito apresentado no recurso voluntário.

Na sequencia, sustentam os Apelantes que a sentença deve ser declarada nula, argumentando, para tanto, que houve julgamento extra petita, visto que na exordial não há o requerimento de rescisão do contrato.

Sem razão os recorrentes, isto porque o julgador deve realizar a interpretação lógica e sistemática da peça inicial não se limitando apenas aos limites expressos referentes aos pedidos contidos na exordial, posto que deve ser reconhecido os pedidos implícitos exposto na peça inicial com base no princípio da equidade, não estando caracterizado, portanto, em julgamento extra petita.

Neste sentido o Tribunal Cidadão, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO ?EXTRA PETITA?. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DIVÓRCIO. PARTILHA. ATIVIDADE PROFISSIONAL. INSTRUMENTOS DE PROFISSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.[...] 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade" (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022).
3. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), e (ii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). (AgInt no AREsp n. 2.107.799/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.).

Noutro ponto, sustentam os Apelantes que são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda, visto que foi a empresa (DANEILA KOCH CONCEIÇÃO ME) que supostamente esbulhou a posse dos autores, devendo, portanto, ser afastado o instituto da evicção.

Sem razão os recorrentes por dois motivos, explico.

Primeiro porque foram os Apelantes perceberam o montante pago pelo bem e, segundo, o objeto de litigio nesses autos é a propriedade do imóvel não se referindo a hipótese sobre a discussão de eventual posse.

Ademais, observa-se que os Apelantes venderam imóvel cuja propriedade era de terceiro (certidão de fls. 40/42), sendo certo que restou comprovado o instituto da evicção através da escritura apresentada nos autos em nome da empresa, devendo os evictos, ora Apelados, serem restituídos integralmente do valor pago pelo bem. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM. VALOR DO TEMPO QUE EVENCEU. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu.
No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020.).

Assim, não restaram dúvidas do ato ilícito praticado pelos Apelantes, devendo estes ressarcirem os Recorridos no montante pago, englobando, inclusive, conforme consignado pelo magistrado
a quo
, o montante pago a terceiro para confecção da escritura pública do imóvel cujos gastos situam no valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais).

Dessa forma, a sentença proferida nada mais fez senão reconhecer o direito dos Apelados, de lhes ser assegurada a condição em que estariam caso não tivesse ocorrido o descumprimento contratual.

Desse modo, não tendo os Apelantes guardados com a boa fé, ao vender para terceiros imóvel já alienado, a rescisão do pacto avençado é medida que se impõe, devendo os Apelados serem ressarcidos de seus prejuízos, conforme determinado pelo Juízo de origem, não havendo de se falar em modificação da sentença.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado primevo.

Como consequência lógica, majoro os honorários advocatícios arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o montante 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade, observando que os mesmos litigam sob o palio da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0002767-61.2014.8.08.0021

APELANTES: ANTÔNIO JOSÉ LOPES FILHO e OUTRO

APELADOS: JERRY ANDRIANE DE GOUVEA

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇAO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO. EVICÇÃO COMPROVADA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O julgador deve realizar a interpretação lógica e sistemática da peça inicial não se limitando apenas aos limites expressos referentes aos pedidos contidos na exordial, posto que deve ser reconhecido os pedidos implícitos exposto na inicial com base no princípio da equidade, não estando caracterizado, portanto, em julgamento extra petita.

2. Observa-se que os Apelantes venderam imóvel cuja propriedade era de terceiro, sendo certo que restou comprovado o instituto da evicção através da escritura apresentada nos autos em nome da empresa, devendo os evictos, ora Apelados, serem restituídos integralmente do valor pago pelo bem.

3. Não tendo os Apelantes guardado com a boa fé, ao vender para terceiros imóvel já alienado, a rescisão do pacto avençado é medida que se impõe, devendo os Apelados serem ressarcidos de seus prejuízos, conforme determinado pelo Juízo de origem, não havendo de se falar em modificação da sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
23
de janeiro

de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.